Tribunal: TJDFT
Processo: 0016520-15.2013.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0016520-15.2013.8.07.0000 REQUERENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REQUERIDO: ODILON RIBEIRO DESPACHO Nos termos do id 13873092, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 07/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR